Tribunal: TJMT
Processo: 1006456-58.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006456-58.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), ITAUAN DE ARAUJO SILVA - CPF: 003.175.421-09 (EMBARGADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
.
EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. TEMA 1.408 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. IRRETROATIVIDADE DA NORMA MAIS GRAVOSA. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I.
Caso em Exame:
Embargos de
D
eclaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que negou provimento a agravo em execução penal, mantendo decisão que deferiu progressão de regime sem a realização de exame criminológico. Sustentação de omissão quanto à análise expressa do Tema 1.408 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal e da aplicação do art. 5o, XL, da Constituição Federal, para fins de prequestionamento.

II.
Questão em Discussã
o:
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre (i) a aplicação da Lei n. 14.843/2024 a fatos anteriores à sua vigência; e (
ii
) a incidência do art. 5o, XL, da Constituição Federal, à luz do Tema 1.408 do STF, para fins de prequestionamento.

III.
Razões de Decidir:

1
. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619
,
do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito.

2
. O acórdão embargado consignou a impossibilidade de aplicação retroativa da Lei n. 14.843/2024, por configurar norma mais gravosa, em observância ao art. 5o, XL, da Constituição Federal.

3
. Reconhecida a necessidade de explicitação expressa acerca do Tema 1.408
,
do STF, apenas para fins de prequestionamento, esclarecendo que a exigência obrigatória de exame criminológico não retroage para alcançar fatos anteriores à vigência da nova lei.

4
. O reconhecimento da repercussão geral não implica suspensão automática dos processos, inexistindo determinação de sobrestamento nacional.

5
. Integração promovida sem modificação do resultado do julgamento, mantido integralmente o acórdão embargado.

IV.
Dispositivo e Tese:

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. A exigência obrigatória de exame criminológico introduzida pela Lei n. 14.843/2024 não retroage para alcançar fatos anteriores à sua vigência, sob pena de violação ao art. 5o, XL, da Constituição Federal. 2. O reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal não acarreta, por si só, a suspensão automática dos processos em curso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XL; CP, art. 2o; LEP, art. 112, § 1o; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.408 da repercussão geral; STF, Súmula Vinculante 26; STJ, Súmula 439.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração

opostos
p
elo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra acórdão desta Câmara
que negou provimento ao agravo em execução penal, mantendo a decisão que deferiu a progressão de regime ao reeducando
Itauan

d
e Araújo Silva, sem a realização do exame criminológico.

Em síntese
, o embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão,
uma vez que
deixou de enfrentar, de forma expressa, a controvérsia constitucional relativa ao Tema 1.408 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, especialmente no que concerne à aplicação do art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal, no tocante à vedação da retroatividade da lei penal mais gravosa.

Argumenta que embora o acórdão tenha mencionado a impossibilidade de retroação da exigência do exame criminológico introduzida pela Lei n
.
14.843/2024, não houve manifestação específica acerca da natureza jurídica da referida norma, defendendo
se tratar
de regra de natureza instrumental/penitenciária, com aplicação imediata, inclusive aos casos em que o requisito objetivo para progressão de regime foi implementado antes da vigência da nova lei.

Aduz

que a ausência de pronunciamento expresso acerca do referido tema inviabiliza o acesso às instâncias superiores, por ausência de prequestionamento, destacando que a jurisprudência do S
TF
não admite prequestionamento implícito, sendo imprescindível a oposição de embargos de declaração para provocar manifestação expressa sobre a matéria constitucional.

Ressalta, por fim, que a controvérsia foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como de repercussão geral (Tema 1.408), razão pela qual requer o saneamento da omissão, com pronunciamento expresso deste Tribunal
acerca da aplicação da Lei n
.
14.843/2024 e da incidência do art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal.

O acórdão embargado foi publicado em
31/3/
2026

(Id.
356889389
).

Recurso tempestivo.

É o relatório.

V

O

T

O
R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão desta Câmara que negou provimento ao agravo em execução penal, mantendo a decisão que deferiu a progressão de regime ao reeducando
Itauan
de Araújo Silva, sem a realização do exame criminológico

(Id.
350756883
)
.

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar
ambiguidade,
obscuridade, contradição
ou
omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art.
619,
do CP
P
.

A decisão deste Sodalício restou assim ementada:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. ALTERAÇÃO DO ART. 112, § 1o, DA LEP PELA LEI N. 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA NORMA MAIS GRAVOSA. CARÁTER EXCEPCIONAL DA EXIGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame: Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu a progressão de regime do fechado para o semiaberto, sem prévia realização de exame criminológico, ao fundamento de estarem preenchidos os requisitos do art. 112, da Lei de Execução Penal. O agravante sustenta a obrigatoriedade do exame criminológico, com base na redação conferida pela Lei n. 14.843/2024 ao § 1o do art. 112 da LEP, bem como nas peculiaridades do caso concreto, diante do histórico executório do apenado.

II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em saber se a exigência obrigatória de exame criminológico introduzida pela Lei n. 14.843/2024 aplica-se a condenações por fatos anteriores à sua vigência e se, no caso concreto, estão presentes fundamentos idôneos para determinar sua realização.

III. Razões de Decidir:

1. A alteração promovida pela Lei n. 14.843/2024, ao tornar obrigatória a realização de exame criminológico para progressão de regime,
possui natureza mais gravosa, configurando
novatio
legis in pejus, razão pela qual não pode retroagir para alcançar fatos anteriores, nos termos do art. 5o, XL, da Constituição Federal e do art. 2o, do Código Penal.

2. A jurisprudência do STF e do STJ firmou entendimento no sentido de que o exame criminológico pode ser determinado de forma fundamentada, conforme as peculiaridades do caso concreto, mantendo-se seu caráter excepcional.

3. A gravidade abstrata dos delitos e o histórico criminal pretérito não constituem fundamentos suficientes, por si sós, para impor a realização do exame, sendo imprescindível a indicação de elementos concretos extraídos da execução da pena.

4. Ausência de registro recente de faltas disciplinares, a existência de atestado de bom comportamento carcerário e declaração de acompanhamento terapêutico por equipe multidisciplinar são circunstâncias que evidenciam o preenchimento do requisito subjetivo, inexistindo motivação concreta apta a justificar a medida excepcional.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exigência obrigatória de exame criminológico para progressão de regime, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, não se aplica a condenações por fatos anteriores à sua vigência, por configurar norma mais gravosa. 2. O exame criminológico mantém caráter excepcional, somente podendo ser determinado mediante decisão fundamentada em elementos concretos extraídos da execução penal”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL; CP, art. 2o; LEP, art. 112 e § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante n. 26; STJ, Súmula n. 439; STJ, RHC n. 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.08.2024.

No caso concreto verifica-se que o acórdão embargado enfrentou

a controvérsia relativa à exigência de exame criminológico para progressão de regime, consignando expressamente a impossibilidade de aplicação retroativa da Lei n
.
14.843/2024, por se tratar de norma mais gravosa ao apenado, em observância ao disposto no art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal.

Todavia, assiste razão parcial ao embargante no tocante à necessidade de manifestação expressa acerca do Tema 1.408
,
do Supremo Tribunal Federal, especialmente para fins de prequestionamento, viabilizando o eventual acesso às instâncias superiores.

O

STF
reconheceu a repercussão geral da matéria atinente à possibilidade de aplicação da Lei n
.
14.843/2024 aos fatos anteriores à sua vigência, notadamente quanto à obrigatoriedade do exame criminológico para progressão de regime, à luz da garantia constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5o, XL, da CF).

Assim, apenas para explicitar a fundamentação já adotada por esta Câmara e viabilizar o acesso da parte às instâncias
superiores
, consigno, de forma expressa, que este Colegiado compreende que a imposição obrigatória do exame criminológico, introduzida pela Lei n
.
14.843/2024, não deve incidir retroativamente em prejuízo do apenado, quando se tratar de execução de pena referente a crime praticado antes de sua vigência, por implicar agravamento do regime jurídico da progressão e, consequentemente, atrair a incidência da garantia inscrita no art. 5o, XL, da Constituição Federal.

Também consigno, de maneira expressa, que o reconhecimento da repercussão geral da matéria não produz, por si só, efeito suspensivo automático sobre os feitos em tramitação.

Em consulta no
andamento público do Tema 1.408, consta o reconhecimento da repercussão geral, sem

determinação de suspensão nacional dos processos, razão pela qual inexiste óbice ao julgamento do presente recurso e à preservação do entendimento já firmado por esta Câmara até ulterior pronunciamento de mérito
pela
Suprema Corte.

A integração agora realizada tem caráter apenas
aclaratório
e de prequestionamento, não sendo caso de atribuição de efeitos infringentes. Isso porque a questão jurídica principal já foi apreciada no acórdão embargado, e o acréscimo ora feito serve somente para explicitar, de forma expressa, fundamento já examinado, sem alterar as razões de decidir nem o resultado do julgamento.

Em outras palavras, o acolhimento dos presentes embargos ocorre apenas para registrar expressamente a apreciação do Tema 1.408 da repercussão geral do STF e do art. 5o, XL, da Constituição Federal, sem qualquer
modificação da conclusão anteriormente adotada, que fica mantida nos exatos termos do acórdão embargado.

Ante o exposto,
acolho
os embargos de declaração

para fins de integração e prequestionamento,
consignando
expressamente a apreciação do Tema 1.408 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, sem atribuição de efeitos modificativos, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026